Tribunal: TJDFT
Processo: 0733371-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI No 9.784/1999. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Se os poderes administrativos consubstanciam os instrumentos necessários ao cumprimento das finalidades inerentes ao interesse primário da Administração, pode-se dizer que os deveres administrativos constituem as condutas obrigatórias e exigíveis para a consecução da prática dos respectivos atos na esfera jurídica administrativa.2. Dentre as condutas obrigatoriamente impostas ao Administrador Público figura o dever de eficiência, previsto de modo expresso no art. 37, caput, da Constituição Federal. Logo, a eficiência constitui o norte para o agir administrativo, devendo a Administração gerir os recursos e meios disponíveis para desempenhar adequada e regularmente seus misteres. O princípio da eficiência, no entanto, não deve ser o único observado pela Administração Pública.
3. O direito de petição previsto no art. 5o, inc. XXXIV, da Constituição Federal, corresponde, necessariamente, ao dever de resposta por parte da Administração, pois de nada significaria a garantia constitucional se pudesse ser ignorado o requerimento ou simplesmente indeferido, ou mesmo arquivado de plano, sem a devida instauração de procedimento administrativo com o proferimento de motivada e fundamentada. Por essa razão, uma vez provocada, a Administração tem o dever de instaurar o procedimento correspondente, emitindo, explicitamente, decisão sobre os respectivos requerimentos que lhe são endereçados.
4. De acordo com o Texto Constitucional a resposta, por parte da Administração, deve ser dada em prazo razoável, o que, além de prestigiar a prerrogativa constitucional aludida, consubstancia o corolário curial dos princípios da eficiência e da razoabilidade.
5. O art. 48 da Lei no 9.784/1999 impõe à Administração Pública o dever de emitir decisões a respeito de solicitações ou reclamações a respeito de temas que compõem suas atribuições. O art. 49 do aludido diploma legal estabelece que "concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada".
6. É elementar que se não existir prazo específico para a consecução do ato administrativo a Administração Pública deverá seguir a regra geral, observando o prazo máximo de 30 (trinta) dias.
7. A omissão administrativa em proferir decisão em resposta ao requerimento formulado pelo cidadão configura conduta ilícita que pode ser sanada pela via do mandado de segurança
8. Segurança concedida.